Tribunal: STF
Processo: RMS 34033
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PENA DE DEMISSÃO: MANUTENÇÃO.



1. A competência do Poder Judiciário resume-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law.



2. Os fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram, de modo suficiente, o respeito ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.



3. A intenção do recorrente é a de obter o reexame das provas acostadas aos autos para afastar a pena aplicada de cassação de aposentadoria, providência inadmissível em sede de mandado de segurança.



4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário, interposto por Osmar Rocha de Souza, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual denegado mandado de segurança impetrado contra ato de demissão de servidor da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA INAUGURAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE DETALHAMENTO. APURAÇÃO DE FATOS DESCRITOS NO PROCESSO E OS QUE LHE FOSSEM CONEXOS. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL E APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO INDICIADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONJUNTO PROBANTE SATISFATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL CONCOMITANTE. DEVIDO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.



    – É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de detalhamento dos atos de instauração de feitos administrativos disciplinares.



    – A Portaria Escor08 n. 90, de 7.2.2003, constituiu a Comissão de Inquérito para apurar fatos descritos no processo n. 10880.000797/03-91, bem como demais eventos que surgissem no curso do procedimento que lhe fossem conexos.



    – O Processo Administrativo foi iniciado após denúncia a respeito de emissões irregulares de Certidões Negativas de Débitos, ocorridas no âmbito da Secretaria da Receita Federal. No decorrer da instrução probatória, chegou-se à conclusão de que o impetrante era o usuário mais frequente da estação de trabalho da qual foram emitidos os documentos, razão porque a Comissão houve por bem notificá-lo para acompanhar o processo.



    – Esta Corte já firmou a orientação de que se tratando de fato conexo e descoberto durante a instrução do Processo Administrativo Disciplinar- PAD e antes da indiciação do impetrante, não há que se falar em necessidade de instauração de novo procedimento.



    – Notificado pessoalmente, o indiciado apresentou defesa, não se evidenciando, assim, a existência de nenhum prejuízo. Afinal, só se proclama nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso em tela, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.



    – O conjunto probante trazido aos autos, constituído de depoimentos, diligências, pesquisas nos Sistemas Informatizados da Receita Federal, Apurações especiais e interrogatório, demonstrou efetivamente a sua participação nas condutas dispostas nos artigos 117, c/c 132, XIII e IV, da Lei n. 8.112/90, uma vez constatado que foi ele quem emitiu as CND(s) para empresas com situações irregulares, beneficiando-as indevidamente, e com a utilização de senhas e CPF(s) de outros servidores.



    - A impugnação das provas produzidas demandaria dilação probatória, não comportada na via escolhida, a qual pressupõe a existência de direito líquido e certo, aferível por prova pré-constituída.



    - Não há prova pré-constituída de que o Senhor Alberto Queiroz, presidente da comissão processante, teria participado como integrante de outro PAD, sugestionando a sua demissão, motivo porque a alegação deve ser rechaçada.



    - Quanto à representação criminal, esta ocorreu concomitante ao próprio Processo Administrativo Disciplinar, iniciada pelo Presidente da Comissão, em face de ameaça sofrida pelo próprio indiciado, não havendo falar em suspeição.



    - O Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que não se presume a parcialidade dos membros da comissão que relatam ameaças sofridas no curso do PAD e apresentam representação criminal contra o impetrante, porquanto tal conduta reflete o devido cumprimento do dever legal, não se podendo admitir que o impetrante se beneficie dessa circunstância. Segurança denegada.”



    2. No recurso ordinário, a parte recorrente reitera a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar, em vista de suposta violação ao contraditório, ampla defesa e desvio de finalidade no processo disciplinar. Argumenta que, ouvido na qualidade de testemunha em inquérito instaurado para apurar a emissão irregular de certidões negativas de débito, passara a acusado, posteriormente, sem que fosse editada portaria instauradora de processo administrativo específico. Alega que a Comissão Disciplinar deixou de conduzir as diligências necessárias para apurar a verdade material e que “a Administração não constituiu a materialidade necessária para responsabilizar adequadamente ninguém”. Argumenta, nesse sentido, que a Comissão desconsiderou que o acusado não estava presente na repartição no momento da indevida emissão das certidões negativas de débito; que fora encontrado dispositivo de captação irregular de senhas no ambiente de trabalho e que o perfil de acesso do recorrente aos sistemas informatizados era restrito a consultas. Reitera a alegação de falta de imparcialidade da Comissão processante, argumentando que o presidente da junta apuratória já teria opinião formada em desfavor do recorrente, seja por ter participado em outros processos disciplinares, nos quais proposta a demissão do impetrante, seja por ter apresentado representação criminal contra o acusado no curso do processo disciplinar.



    3. A União ofertou contrarrazões (e-doc. 5).



    4. A Procuradoria-Geral da República se manifestou (e-doc. 8) pelo não provimento do recurso.



Análise



    5. O caso é de não provimento do recurso.



    6. Trata-se, na origem, de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Osmar Rocha de Souza contra ato comissivo do Ministro de Estado da Fazenda que, por meio da Portaria nº 286, de 3 de outubro de 2006, demitiu-o do cargo de Técnico da Receita Federal (Processo Administrativo Disciplinar nº 10880.000797/03-91).



    7. De início, verifico a insubsistência das teses do recorrente concernentes à inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e a relativa à parcialidade da Comissão processante. Colho do acórdão que julgou o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, de relatoria do e. Ministro Ericson Maranhão (Desembargador Convocado do TJ/SP), os seguintes trechos (e-doc. 5), que, a meu sentir, esclarecem quanto às supostas irregularidades arguidas:



    “DAS IRREGULARIDADES DA PORTARIA INAUGURAL



    A alegação de que o impetrante passou da condição de testemunha para a de acusado sem instauração de procedimento específico e que, por isso, haveria nulidade no Processo Administrativo Disciplinar, carece de respaldo.



    A Portaria Escor08 n. 90, de 7.2.2003, constituiu a Comissão de Inquérito para apurar fatos descritos no processo n. 10880.000797/03-91, bem como demais eventos que surgissem no curso do procedimento que lhe fossem conexos.



    Note-se que a referida portaria abriu a possibilidade de apurar não só a conduta inicialmente constante da denúncia, mas também outras desconhecidas à época da instauração.



    O Processo Administrativo foi iniciado após denúncia a respeito de emissões irregulares de Certidões Negativas de Débitos, ocorridas no âmbito da Secretaria da Receita Federal. No decorrer da instrução probatória, chegou-se à conclusão de que o impetrante era o usuário mais frequente da estação de trabalho da qual foram emitidos os documentos, razão porque a Comissão houve por bem notificá-lo para acompanhar o processo, o que ocorreu em 12.4.2004.



    Não é demais lembrar a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de detalhamento dos atos de instauração de feitos administrativos disciplinares.



(...)



    O objetivo da portaria inaugural é dar publicidade, não sendo necessária a descrição dos fatos nem o enquadramento legal, os quais só se tornam obrigatórios após a conclusão da fase instrutória.



(...)



    Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, verifico desnecessária a abertura de novo Processo Administrativo Disciplinar, somado ao fato de que a continuidade do procedimento contribuiu para a solução mais célere da investigação. Em casos como o dos autos, esta Corte já firmou a orientação de que se tratando de fato conexo e descoberto durante a instrução do PAD e antes da indiciação do impetrante, não há que se falar em necessidade de instauração de novo procedimento.



(...)



    Impende observar, por último, que, notificado pessoalmente, o indiciado apresentou defesa, não se evidenciando, assim, a existência de nenhum prejuízo. Afinal, só se proclama nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso em tela, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.



(...)



    DAS PROVAS



    O conjunto probante trazido aos autos, constituído de depoimentos, diligências, pesquisas nos Sistemas Informatizados da Receita Federal, Apurações especiais e interrogatório, demonstrou efetivamente a sua participação nas condutas dispostas nos artigos 117, c/c 132, XIII e IV, da Lei n. 8.112/90, uma vez constatado que foi ele quem emitiu as CNDs para empresas com situações irregulares, beneficiando-as indevidamente, e com a utilização de senhas e CPFs de outros servidores.



(...)



    Ressalte-se que a impugnação das provas produzidas demandaria dilação probatória, não comportada na via escolhida, a qual pressupõe a existência de direito líquido e certo, aferível por prova pré-constituída.



(...)



    Não procede também a informação de que teriam sido ignoradas as provas por ele apresentadas, uma vez que essas foram analisadas e rechaçadas, ao argumento de que não contribuíam para a elucidação do caso. Fora consignado, ainda, que não foram juntados documentos que pudessem isentá-lo das irregularidades que lhe foram imputadas.



(...)



    SUSPEIÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO 



    Não há prova pré-constituída de que o Senhor Alberto Queiroz, presidente da comissão processante, teria participado como integrante de outro PAD, sugestionando a sua demissão, motivo porque a alegação deve ser rechaçada. Com efeito, ausente a prova pré-constituída do direito vindicado, impõe-se a denegação da segurança, mormente porque a via eleita não comporta dilação probatória.



(...)



    Quanto à representação criminal, esta ocorreu concomitante ao próprio Processo Administrativo Disciplinar, iniciada pelo Presidente da Comissão, em face de ameaça sofrida pelo próprio indiciado, não havendo falar em suspeição. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que não se presume a parcialidade dos membros da comissão que relatam ameaças sofridas no curso do PAD e apresentam representação criminal contra o impetrante, porquanto tal conduta reflete o devido cumprimento do dever legal, não se podendo admitir que o impetrante se beneficie dessa circunstância.”



    8. Pois bem. Vejo que as conclusões alcançadas pelo Superior Tribunal de Justiça se coadunam com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Ainda, a análise das diversas etapas do processo administrativo disciplinar permite verificar o respeito, pela comissão processante e autoridade julgadora, ao devido processo legal, conforme o vem concebendo esta Suprema Corte.



    9. Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que a quebra da imparcialidade dos membros da comissão processante deve ser demonstrada por prova pré-constituída e inequívoca, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:



    “EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO EVIDENCIADA. PENALIDADE IMPOSTA COM SUPEDÂNEO EM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DADOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POSTERIORMENTE DECLARADA NULA, QUE, POR NÃO FRANQUEADOS PELO JUÍZO CRIMINAL, NÃO SERVIRAM DE AMPARO À EDIÇÃO DO ATO QUESTIONADO. EXAME DO GRAU DE COMPROMETIMENTO DAS PROVAS EMPRESTADAS DA INSTÂNCIA CRIMINAL, SOB O ENFOQUE DE EVENTUAL ILICITUDE POR DERIVAÇÃO, RECLAMARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DO REMÉDIO HEROICO. 1. A quebra de imparcialidade dos membros da comissão processante não foi demonstrada por meio de prova pré-constituída e inequívoca. 2. O indeferimento motivado das provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa e encontra suporte nos arts. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/1999 e 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990. 3. A reinquirição prevista no art. 159, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 diz respeito às testemunhas, e não a outros acusados no mesmo inquérito disciplinar. Ademais, ausente, no aspecto, demonstração de prejuízo concreto à defesa, descabe cogitar de nulidade. 4. Os dados da interceptação telefônica, posteriormente declarada nula na esfera criminal, não foram franqueados à comissão processante e não deram suporte à imposição da pena de demissão, a qual se amparou, inclusive, em provas de índole documental e testemunhal produzidas na instância administrativa. 5. Aferir o grau de comprometimento das provas emprestadas da esfera penal – que não abarcaram os dados oriundos da interceptação telefônica declarada nula na instância criminal –, à luz de eventual ilicitude por derivação, exigiria dilação probatória, incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 6. Recurso ordinário conhecido e não provido.



    (RMS nº 33.151/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2018, p. 04/12/2018; grifos nossos).



     



    10. Além disso, a mera alegação de que “a Administração não constituiu a materialidade necessária para responsabilizar adequadamente ninguém”, ou seja, de insuficiência das provas da prática das condutas a ele imputadas, não é apta a afastar as conclusões formuladas no relatório final da Comissão Processante, que ora reproduzo:



    “17. Quanto ao mérito, o Relatório guarda conformidade com as provas dos autos. Verificam-se, da análise do presente processo, diversos elementos que embasam a conclusão da Cl:



    - depoimentos da AFRF Erotides Aparecida Fabricio, Chefe do TRF Osmar Rocha de Souza na ECRER/DIORT, em 31/10/2003, fls. 514: "4) Indagado à Depoente se, no período de 01 a 31/12/2002, era quem determinava qual estação de trabalho (microcomputador) era destinada a cada servidor, respondeu que sim; 7) Perguntado à Depoente se pode informar, a esta Comissão de Inquérito, qual servidor era usuário do microcomputador, endereço IP n° 010.204.001.151, localizado na ECRER/DIORT/DERAT/SP, no período de 01 a 31/12/2002, considerando a informação prestada a este Colegiado pela DITEC/DERAT/SP, fl. 216 do presente processo, que ora lhe é apresentada, respondeu que efetivamente quem utilizava a citada estação de trabalho era o TRF Osmar Rocha de Souza" e em 04/03/2004, fls. 1.139/1.140: "3) Perguntado à Depoente se, por alguma razão, durante o mês de dezembro de 2002, determinou ou solicitou ao TRF Osmar Rocha de Souza que efetuasse pesquisas nos sistemas informatizados da SRF, referentes ao sistema CONSULTA, CNPJ e CPF, relacionadas com os contribuintes pessoas físicas e jurídicas, relacionadas na "APURAÇÃO ESPECIAL - COGER - DEMANDA 0056/2003, fls. 951 a 966, identificadas nas telas de fls. 968 a 1.104, juntadas ao presente processo, que ora lhe são apresentadas, respondeu que em determinado período, que não se recorda, o TRF OSMAR ROCHA DE SOUZA possuía senha do sistema IBM, somente no perfil consulta CNPJ e CPF, e que suas atribuições relacionadas a essas consultas eram estritamente vinculadas e motivadas com triagem de processos existentes naquele setor, fora isso não havia motivação para outras consultas, tanto de CNPJ e CPF, que especificamente entre as empresas examinadas, recorda-se da existência de processos examinados, de algumas delas, no ECRER (grifo nosso); 



    - Apuração Especial COGER - Demanda 02/2004, fls. 1.191/1.235 e 1.360/1.371, a qual atesta que no período de 01/10/2002 a 31/12/2002, na estação de endereço IP 010.204.001.151, além dos acessos com as senhas e CPFs dos servidores Antônio Carlos Pestana e Maria Cristina Barcellos Zandonadi, os quais foram capturados e utilizados indevidamente, todos os demais acessos ao sistema IBM da SRF foram realizados com o CPF 076.621.922-87, do TRF Osmar Rocha de Souza; 



    - A aludida Apuração Especial revela que a estação de trabalho IP 010.204.001.151, no dia 11/12/2002, entre 8h35min55s e 8h36min38s, foi acessada com a senha e o CPF do TRF Osmar Rocha de Souza, com o intuito de pesquisar o CPF n° 009.705.478-03, pertencente ao servidor Antônio Carlos Pestana, sendo que, momentos depois, entre 8h38min50s e 8h44min08s, a senha do servidor Antônio foi utilizada na mesma estação de trabalho para consultas ao sistema Sincor, nos CNPJ's de 3 (três) empresas. Frise-se que o servidor Antônio nunca foi visto utilizando-se da referida estação de trabalho, conforme depoimento da AFRF Erotides Aparecida Fabrício, Chefe da ECRER/DIORT/DERAT/SP, em 31/10/2003, fls. 514: "2) Indagado à Depoente se conhece o TRF ANTÔNIO CARLOS PESTANA, matrícula SIAPECAD n° 56.947, aqui presente, respondeu que não, que o ficou conhecendo agora; 3) Perguntado à Depoente se presenciou o TRF ANTÔNIO CARLOS PESTANA, matrícula SIAPECAD n° 56.947, executando algum serviço nos microcomputadores da sala da ECRER/DIORT/DERAT/SP, no período de 01 a 31/12/2002, respondeu que não"; 



    - A Apuração Especial em comento mostra ainda que, no dia 12/12/2002, das 7h34min32s às 7h36min28s, na estação de trabalho IP 010.204.001.151, a senha e o CPF do indiciado foram utilizados no sistema Consulta CNPJ para consultar a empresa Aster Petróleo LTDA, CNPJ n° 02.377.759/0001-13 e em seguida, entre 7h43min54s e 7h48min45s, foram emitidas, na mesma estação de trabalho, 8 (oito) 010.204.001.151, a senha e o CPF do indiciado foram utilizados no sistema Consulta CNPJ para consultar a empresa Aster Petróleo LTDA, CNPJ n° 02.377.759/0001-13 e em seguida, entre 7h43min54s e 7h48min45s, foram emitidas, na mesma estação de trabalho, 8 (oito) certidões negativas para a empresa em referência, porém, com utilização da senha do servidor Antônio Carlos Pestana; 



    - Continuando com a análise da retromencionada Apuração Especial, percebe-se que, com utilização da senha e do CPF do TRF Osmar Rocha de Souza, foram efetuadas pesquisas no sistema Consulta CNPJ à empresa Têxtil Mamut LTDA, CNPJ n° 61.944.260/0001-00 (dia 11/12/2002, fls. 1361) e à empresa Fiasa Fiação e Tecelagem S/A, CNPJ n° 40.926.438/0001-10 (dia 18/12/2002, fls. 1.365) e, no dia 18/12/2002, entre 16h45min28s e 16h50min27s, na mesma máquina (IP 010.204.001.151), desta feita, com a senha e o CPF da servidora Maria Cristina Barcellos Zandonadi, foram emitidas várias certidões negativas para as empresas em questão. Cumpre esclarecer, que a supracitada servidora fazia um horário de trabalho diferenciado e no momento da emissão das mencionadas CND's, não se encontrava presente na seção, conforme depoimento da AFRF Erotides Aparecida Fabrício, Chefe da servidora, em 15/05/2003 (fls. 696/698): "03) Perguntado à Depoente o horário diário que efetivamente a servidora Maria Cristina Barcellos Zandonadi cumpria na repartição, no período de 01/12/2002 v a 31/12/2002, respondeu que como a servidora mora em Taubaté, ela inicia seu trabalho das 7 às 14h30min, tendo apenas 15 minutos para um lanche;... 14) Indagado à depoente se alguma vez autorizou a TRF Maria Cristina a utilizar o microcomputador de "IP" final 151 para executar seus trabalhos, respondeu que não autorizou e ela nunca o utilizou " (grifo nosso). 



    - Pesquisas nos sistemas informatizados da SRF: CNPJ, CPF e COMPROT, referentes aos contribuintes relacionados nas Apurações Especiais COGER - Demanda n° 056/2003 e n° 02/2004, ou seja, nos CPF's e CNPJ's acessados pelo TRF Osmar, fls. 968/1.104, por intermédio das quais se constatou que vários destes contribuintes não possuíam processo que tivesse transitado pelo setor onde o TRF trabalhava, sendo alguns contribuintes inclusive, de outra jurisdição fiscal. 



    18. Uma breve análise dos elementos trazidos acima, em cotejo com os demais documentos constantes dos autos é suficiente para concluir que o servidor, agindo por livre e espontânea vontade e com plena consciência da gravidade de seus atos, ao proceder à emissão de CND's para empresas com situações irregulares, em afronta ao disposto na Instrução Normativa SRF n° 93, de 23/11/2002, beneficiando-as indevidamente e, com a utilização de senhas e CPF's de outros servidores, violou frontalmente os princípios basilares da Administração Pública, ressaltando, entre eles, o da moralidade, honestidade e lealdade às instituições.” (e-doc. 3).



    11. Cabe, destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal assenta a impossibilidade de reexaminar, em mandado de segurança, matéria fática apreciada em processo administrativo disciplinar. Eventual revisão judicial estaria adstrita ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law. Transcrevo julgados que sintetizam a posição da Corte:



     



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO EFETIVO COM A FUNÇÃO DE JUIZ CLASSISTA: VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA MATÉRIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECEDENTES. ABANDONO DE CARGO POR MAIS DE TRINTA DIAS. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ATO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a vedação constitucional de acumular cargos, funções e empregos remunerados estende-se aos juízes classistas, sendo que a renúncia à remuneração por uma das fontes, mesmo se possível, não teria o condão de afastar a proibição. Precedente. 3. A CLT, em seus artigos 645, 663, 726, 727 e 728, não autoriza o servidor público sindicalizado, no exercício de função de direção, a afastar-se do seu cargo efetivo após o indeferimento da licença para tratar de interesse particular. 4. A estabilidade provisória de representante sindical, prevista no artigo 8º, VIII, da Carta da República, é assegurada aos empregados celetistas e não ao servidor estatutário. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RMS nº 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 11/03/2003, p. 04/04/2003; grifos nossos). 



     “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘writ’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.”



    (RMS nº 35.745-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos). 



    12. Desse modo, tenho que os fundamentos utilizados pela Corte Superior demonstram, de modo suficiente, o respeito ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório no âmbito do processo administrativo disciplinar que resultou no apenamento do servidor. O impetrante, ora recorrente, outrossim, não demonstrou, de modo documental e inequívoco, a quebra da parcialidade da Comissão processante.



    13. Em conclusão, observo que a intenção do recorrente é a de obter o reexame das provas acostadas aos autos para afastar a pena aplicada de demissão, providência inadmissível em sede de mandado de segurança.



Dispositivo



     



    14. Ante o exposto, diante da ausência de direito líquido e certo, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Intimem-se



    Publique-se. 



     



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator